Tribunal: STJ
Processo: 2050160-92.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2126492 - SP(2024/0056417-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: I DA S C DE S J DOS C
ADVOGADOS
: TARCISIO RODOLFO SOARES - SP103898
MILENA FORTES FARIA CARREIRA - SP209338
RECORRIDO
: A V M DAS N M (MENOR)
REPR. POR
: D M DAS N M
ADVOGADO
: RENATA DE PAIVA - SP361880
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA MÉDICA E
SUBSTITUIÇÃO DE PERITO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO
MÉDICO. NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE DO PERITO JUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de
instrumento, manteve decisão de indeferimento de substituição do perito judicial,
concluindo pelo desprovimento do agravo.
2. A controvérsia é sobre ação de indenização por danos materiais e morais por
erro médico em que se pleiteia a substituição do perito médico por especialista em
cirurgia geral e gastroenterologia.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada, reputando suficiente a
qualificação do perito nomeado, especializado em medicina legal. Rejeitou os
embargos de declaração por ausência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
,
art. 465, caput
do CPC, por ter sido mantida a nomeação de perito sem especialidade na área
diretamente envolvida no objeto da perícia; (ii) saber se houve violação do art. 95
do CPC, por se afastar a exigência de qualificação técnica adequada ao exame
pericial; (iii) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ ou se é possível a revaloração
jurídica de fatos incontroversos sem revolvimento probatório; (iv) saber se houve
violação dos arts. 156 e 465 do CPC, por não se nomear profissional com
conhecimento técnico específico (cirurgia geral) compatível com a apuração de
Documento eletrônico VDA55100624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d8e5e9f7-806c-4d28-9454-4da60a5ccf3d

erro em apendicectomia; e (v) saber se ficou demonstrado o dissídio
jurisprudencial mediante cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC
e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. À luz do
, do CPC, a especialidade médica, em regra, não é
art. 465, caput
pressuposto de validade da prova pericial. Basta que o perito tenha conhecimento
técnico ou científico suficiente, incumbindo-lhe escusar-se se não se julgar apto.
Precedentes do STJ reafirmam tal orientação. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de comprovação da similitude fática nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ, razão pela qual fica prejudicada sua apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento:
encontra-se em consonância com a orientação do STJ, a saber, que a pertinência da
especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da
prova pericial; basta ao perito conhecimento técnico ou científico suficiente,
conforme o
, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta a pretensão
art. 465, caput
que demanda reexame de matéria fático-probatória. 3. Não se conhece do dissídio
jurisprudencial sem o devido cotejo analítico, como exigem os arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 95, 156, 465, 468 e 1.029, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CPC,
§ 11.
art. 255,
art. 85,
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.696.733/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021;
STJ,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.514.268/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
19/11/2015;
REsp n. 1.758.180/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/9/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.557.531/SP,
julgado em
STJ, Súmula n. 7.
19/10/2020;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d8e5e9f7-806c-4d28-9454-4da60a5ccf3d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d8e5e9f7-806c-4d28-9454-4da60a5ccf3d

RECURSO ESPECIAL No 2126492 - SP(2024/0056417-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: I DA S C DE S J DOS C
ADVOGADOS
: TARCISIO RODOLFO SOARES - SP103898
MILENA FORTES FARIA CARREIRA - SP209338
RECORRIDO
: A V M DAS N M (MENOR)
REPR. POR
: D M DAS N M
ADVOGADO
: RENATA DE PAIVA - SP361880
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA MÉDICA E
SUBSTITUIÇÃO DE PERITO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO
MÉDICO. NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE DO PERITO JUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de
instrumento, manteve decisão de indeferimento de substituição do perito judicial,
concluindo pelo desprovimento do agravo.
2. A controvérsia é sobre ação de indenização por danos materiais e morais por
erro médico em que se pleiteia a substituição do perito médico por especialista em
cirurgia geral e gastroenterologia.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada, reputando suficiente a
qualificação do perito nomeado, especializado em medicina legal. Rejeitou os
embargos de declaração por ausência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
,
art. 465, caput
do CPC, por ter sido mantida a nomeação de perito sem especialidade na área
diretamente envolvida no objeto da perícia; (ii) saber se houve violação do art. 95
do CPC, por se afastar a exigência de qualificação técnica adequada ao exame
pericial; (iii) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ ou se é possível a revaloração
jurídica de fatos incontroversos sem revolvimento probatório; (iv) saber se houve
violação dos arts. 156 e 465 do CPC, por não se nomear profissional com
conhecimento técnico específico (cirurgia geral) compatível com a apuração de
Documento eletrônico VDA54838224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 5539752a-f304-43c5-922e-d6aef7a7a77a

erro em apendicectomia; e (v) saber se ficou demonstrado o dissídio
jurisprudencial mediante cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC
e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. À luz do
, do CPC, a especialidade médica, em regra, não é
art. 465, caput
pressuposto de validade da prova pericial. Basta que o perito tenha conhecimento
técnico ou científico suficiente, incumbindo-lhe escusar-se se não se julgar apto.
Precedentes do STJ reafirmam tal orientação. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de comprovação da similitude fática nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ, razão pela qual fica prejudicada sua apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento:
encontra-se em consonância com a orientação do STJ, a saber, que a pertinência da
especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da
prova pericial; basta ao perito conhecimento técnico ou científico suficiente,
conforme o
, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta a pretensão
art. 465, caput
que demanda reexame de matéria fático-probatória. 3. Não se conhece do dissídio
jurisprudencial sem o devido cotejo analítico, como exigem os arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 95, 156, 465, 468 e 1.029, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CPC,
§ 11.
art. 255,
art. 85,
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.696.733/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021;
STJ,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.514.268/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
19/11/2015;
REsp n. 1.758.180/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/9/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.557.531/SP,
julgado em
STJ, Súmula n. 7.
19/10/2020;
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por I. DA S. C. DE S. J. DOS
C. com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
a c
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos
de ação de indenização por danos materiais e morais por erro médico.
O julgado foi assim ementado (fl. 26)
Documento eletrônico VDA54838224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 5539752a-f304-43c5-922e-d6aef7a7a77a

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos materiais e
morais - Erro médico - Decisão que indeferiu pedido de substituição do perito
nomeado - Insurgência da ré - Alegação que a causa está fundada em falha no
diagnóstico de apendicite e o perito deve ser especialista em Cirurgia Geral e
Gastroenterologia - Não acolhimento - Agravante não comprovou que o perito não
possui capacidade suficiente para analisar as questões discutidas nos autos,
responder aos quesitos e apresentar os esclarecimentos necessários - Perito nomeado
é especializado em medicina legal e possui qualificação técnica -
caput, do
Art. 465,
CPC - Substituição do perito inviável - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
41):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios. Modificação do acórdão.
Descabimento. Omissão ou obscuridade inocorrente. EMBARGOS REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 465,
, do Código de Processo Civil, porquanto o dispositivo
caput
determina que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, mas o
acórdão recorrido manteve nomeação de profissional sem especialidade em
cirurgia geral ou gastroenterologia em ação que discute diagnóstico de apendicite e
abordagem cirúrgica;
b) 95 do Código de Processo Civil, visto que, ao regular a perícia e a
atuação do perito, exige a observância de qualificação técnica adequada ao objeto
do exame, o que foi afastado pela decisão que indeferiu a substituição do
; e
expert
c) 156 e 465 do Código de Processo Civil, porque a nomeação deve
recair sobre profissional com conhecimento técnico específico do objeto da
perícia, sendo imprescindível especialização em cirurgia geral para apuração de
eventual erro em apendicectomia.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação firmada em
julgados que exigem perito com especialidade correspondente ao objeto da perícia,
Documento eletrônico VDA54838224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 5539752a-f304-43c5-922e-d6aef7a7a77a

indicando como paradigma o Agravo de Instrumento n. 1.000.20.442092-1/001,
que reconheceu a imprescindibilidade de perito especializado em cirurgia geral em
demanda sobre apendicectomia, e o Agravo de Instrumento Cv n.
ambos no sentido de que a falta de conhecimento técnico
1.0027.09.198659-9/001,
específico justifica a substituição do
.
expert
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, determinando-se a substituição do perito por profissional especializado
no objeto da perícia (cirurgia geral e gastroenterologia) ou, sucessivamente, para
que se anule o acórdão para novo julgamento do agravo de instrumento;
ou ainda para que se dê provimento ao agravo de instrumento com a nomeação de
perito especialista no objeto da perícia.
Contrarrazões às fls. 96-97.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu pedido de substituição do perito judicial em ação de indenização por
danos materiais e morais por erro médico.
A Corte estadual manteve a decisão agravada, negando provimento ao
agravo ao fundamento de que não se comprovou que o perito nomeado,
especializado em medicina legal, carecia de capacidade técnica para analisar as
questões do processo, sendo insuficiente a alegação de ausência de especialidade
em gastroenterologia, bem como de que, à luz do
, do Código de
art. 465, caput
Processo Civil, o perito possui qualificação técnica.
II - Arts. 95, 156 e 465 do CPC
Documento eletrônico VDA54838224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 5539752a-f304-43c5-922e-d6aef7a7a77a

Aduz a recorrente violação dos arts. 95, 156 e 465 do CPC, uma vez que
o perito nomeado nos autos não possui capacidade técnica para analisar as
questões do processo.
Consta da decisão agravada o seguinte (fls. 28-29):

De fato, não é caso de substituição do perito nomeado pelo juízo.
Prevê o
I, do CPC:
art. 468,
“Art. 468. O perito pode ser substituído quando: I faltar-lhe conhecimento
técnico ou científico”.
No caso, a agravante não comprovou que o médico nomeado como perito não
possui capacidade suficiente para analisar as questões discutidas nos autos,
responder aos quesitos e apresentar os esclarecimentos que se fizeram necessários
para o deslinde do feito, sendo insuficiente para a substituição pretendida
simplesmente alegar que o perito não é especialista na área de gastroenterologia.
Ademais, se o perito é especializado, logicamente que possui a qualificação
técnica de acordo com o
caput, do CPC.
art. 465,
Assim, considerando que a agravante não provou os motivos que impediriam
o perito de analisar as questões sendo especializado em medicina legal, é inviável a
substituição requerida.

O
, do CPC prevê que "o juiz nomeará perito
art. 465, caput
especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do
laudo".
Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento
especializado para a realização da perícia. Ocorre que nem sempre o objeto da
perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área
do conhecimento.
Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou
científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no
processo.
Consoante a jurisprudência do STJ, a especialidade médica, em regra, não
consubstancia pressuposto de validade da prova pericial.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54838224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 5539752a-f304-43c5-922e-d6aef7a7a77a

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO
MÉDICO
ESPECIALISTA
COMO
PRESSUPOSTO
DE
VALIDADE.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo
:
3/STJ
"Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a
pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de
validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve
escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.
3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de
prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido
na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021,
DJe de
)
18/3/2021.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA
COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a
concessão de benefício em razão de acidente de trabalho. Na sentença, julgou-se
improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada, de ofício,
determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem, no qual nova sentença
deverá ser prolatada, após a realização de nova perícia, por perito diverso do que já
atuou nos autos e a produção de prova oral pelo autor. Esta Corte conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da
especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova
pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização
do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.514.268/SP,
julgado em
DJe
e
Rel. Ministro
19/11/2015,
27/11/2015
REsp n. 1.758.180/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
11/9/2018,
21/11/2018.
III - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.557.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/10/2020,
)
22/10/2020.

Caso, pois, de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54838224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 5539752a-f304-43c5-922e-d6aef7a7a77a

Ademais, consoante critério da Associação Médica do Brasil, não existe
impedimento, restrição ou exigência técnica quanto ao exercício da medicina, na
área de perícia médica ou de medicina legal. Os regularmente inscritos no
Conselho Regional de Medicina estão devidamente qualificados para o exercício
da atividade médica em geral, independentemente de área de especialização.
Por fim, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54838224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 5539752a-f304-43c5-922e-d6aef7a7a77a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.126.492 / SP
Número Registro: 2024/0056417-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030203620198260577 20501609220238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I DA S C DE S J DOS C
ADVOGADOS
: TARCISIO RODOLFO SOARES - SP103898
MILENA FORTES FARIA CARREIRA - SP209338
RECORRIDO
: A V M DAS N M (MENOR)
REPR. POR
: D M DAS N M
ADVOGADO
: RENATA DE PAIVA - SP361880
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:43
Código de Controle do Documento: db9bcabc-de90-4fd4-a9ce-3959e21d01a2

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:43
Código de Controle do Documento: db9bcabc-de90-4fd4-a9ce-3959e21d01a2